Tribunal: STF
Processo: Pet 4084
Classe: Pet
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-13
Data de publicação: 2007-12-13

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração. Agravo regimental. Petição.
   Notificação judicial. Ministro de Estado da Educação. Oposição
   antes de publicado o acórdão embargado. Fax. Ausência de
   protocolo de petição original.
1. Na linha da jurisprudência
   desta Corte, não se conhece de recurso interposto antes de
   publicado o julgado recorrido.
2. Opostos declaratórios mediante
   fax, o conhecimento destes depende da apresentação, no protocolo
   da Corte, da petição original dentro de cinco dias a contar do
   encerramento do prazo recursal, nos termos do art. 2º, caput, da
   Lei nº 9.800/99.
3. Embargos de declaração não conhecidos.